Tribunal: TJMT
Processo: 1015666-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015666-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), JOSE MARIA RIBEIRO FILHO - CPF: 003.461.251-38 (AGRAVADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO(S):

JOSÉ MARIA RIBEIRO FILHO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DEFINIÇÃO DO CÁLCULO DO DÉBITO APÓS A LIQUIDAÇÃO DOS NOVOS PARÂMETROS DECIDIDOS EM AÇÃO REVISIONAL DA CÉDULA -
ALEGADA APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS COM A DEVIDA ADEQUAÇÃO

– DESACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
CEDULAR – RECURSO DESPROVIDO

1. Há que ser mantida a decisão agravada que, ao suspender o trâmite da execução até a definição do saldo devedor da cédula sob execução, se limita a observar o julgamento proferido em autos de ação revisional, já transitada em julgado, que determinou a suspensão da execução até que seja apurado o
quantum debeatur
da cédula exequenda em sede de liquidação.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO(S):

JOSÉ MARIA RIBEIRO FILHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0000403-09.2018.8.11.0049 ajuizada em face
JOSÉ MARIA RIBEIRO FILHO
, a qual determinou a suspensão das medidas executivas, assim como a intimação das partes para se manifestem sobre o trânsito em julgado da ação revisional n. 0001505-66.2018.8.11.0049 (
Ação de modificação de cláusulas contratuais, Obrigação de fazer metodologia de cálculo e apuração do quantum devido, c/c Consignação em pagamento e Pedido de tutela antecipada
), indicando eventuais reflexos do andamento/liquidação da citada revisional no débito sob execução.

Narra a parte recorrente que, em virtude do inadimplemento da CCB n. B60830468-7, com garantia hipotecária de 5o grau, reminiscente ao imóvel matriculado no CRI de Santana do Araguaia-PA, sob o n. 4354, a agravante ajuizou a execução originária, na qual o executado compareceu espontaneamente para apresentar
exceção de pré-executividade
, impugnada e rejeitada, sendo que apesar de interposto o Agravo de Instrumento, este foi desprovido.

Relata que deu prosseguimento à execução, e uma vez frustrada a penhora através do SISBAJUD, requereu a expedição do mandado de penhora e avaliação sobre o bem dado em garantia, assim como a pesquisa de bens pelo RENAJUD e INFOJUD.

Anota que, por sua vez, o executado se manifestou informando que interpôs Apelação em face da sentença proferida na Ação Revisional (n. 1505-66.2018.8.11.0049), arguindo que foi determinada a suspensão da execução, ao que,

a cooperativa, ora agravante comunicou que, a decisão da ação apontada, embora tenha alterado alguns juros pactuados no título, acenou que o valor da dívida é superior, ressaltando que não houve qualquer tipo de pagamento pelo executado, pelo que reiterou os pedidos constritivos formulados anteriormente.

Registra que, a despeito de tal manifestação, o juízo de origem determinou mais uma vez que a exequente se manifestasse
“sobre o trânsito em julgado da ação revisional n. 0001505-66.2018.8.11.0049, retificando-se os cálculos por eventual reflexo; prazo de 15 dias”
, ocasião em que determinou também que o executado fosse intimado
“para adimplir o valor atualizado, no prazo de 15 dias, sob pena de incidências de medidas executivas”
.

Consiga que, de sua parte, cumpriu devidamente a referida determinação através da memória discriminada do débito de ID. n. 163795080 dos autos de origem, pelo que o juízo de origem deferiu a penhora do imóvel indicado.

Pontua que, no entanto, o executado opôs
embargos de declaração
arguindo erro na decisão que deferiu a penhora, tendo em vista a suspensão da execução, argumentando, no mais, a impenhorabilidade do bem e inexigibilidade do título.

Afirma que o juízo singular proferiu a decisão agravada através da qual acolheu os referidos aclaratórios determinando a suspensão das medidas executivas, assim como a intimação das partes para se manifestem sobre o trânsito em julgado da ação revisional n. 0001505-66.2018.8.11.0049, indicando eventuais reflexos do andamento/liquidação da citada revisional no débito sob execução.

Inconformado, sustenta que o título extrajudicial que embasa a execução originária, foi também discutido na Ação Revisional que, apesar de inicialmente julgada improcedente, teve a sentença alterada em sede recursal apenas para modificar alguns encargos anteriormente pactuados, tendo, em relação à Cédula ora exequenda (CCB n. B60830468-7), alterado os juros de mora para limitá-los ao patamar de 1% ao mês – o que, aliás, já havia sido providenciado nos cálculos do valor do débito juntado à inicial executiva, bem como declarada a nulidade do CDI.

Afirma que diante disso, a cooperativa exequente anexou no ID. n. 163795080 dos autos de origem nova memória discriminada do débito cedular em plena harmonia com o decidido na ação revisional.

Alega que em relação à CCB n. B60830468-7 não ocorreu qualquer tipo de pagamento pelo executado, ora agravado, visto que estipulado que o adimplemento se daria em uma única parcela, de modo que não há o que se falar em compensação/restituição de valores.

Com tais argumentos, defende não existem motivos para que a execução originária fique suspensa, devendo a decisão agravada ser reformada para

o devido prosseguimento com a penhora e avaliação do imóvel ofertado em garantia no Cédula inadimplindo.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 293828387.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o agravado emitiu em favor da Cooperativa recorrente
Cédula de Crédito Bancário
n. B60830468-7
, datada de 22/08/2016, com as seguintes especificações:

- Valor: R$190.000,00 a serem pagos em parcela única, com vencimento para 17/08/2017;

- encargos remuneratórios: correspondentes
remuneração acumulada da CDI/CETIP + encargos adicionais à ordem de 11,748906% ao ano, equivalentes 0,93% ao mês
, capitalizados
mensalmente
(Cláusula ENCARGOS);

- Encargos de inadimplência: remuneração acumulada da CDI/CETIP + encargos adicionais à ordem de 44,414048% ao ano, capitalizados
anualmente
+ Multa moratória de 2% + Despesas de Cobrança e Honorários (Cláusulas ENCARGOS MORATÓRIOS e DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)

OBS:
emitida para
renegociação do título exequendo (CCRH n. B50830171-6).

Inadimplido o crédito cedular na data do vencimento, a cooperativa credora ajuizou a execução originária.

Porém, no ano de 2018, o emitente ajuizou a ação revisional (Proc. n. 0001505-66.2018.8.11.0049) para discutir os encargos de várias operações havidas entre as partes, dentre as quais a
CCB n. B60830468-7
exequenda, a qual foi julgada parcialmente procedentes para, em relação à cédula bancária em discussão, limitar os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês e afastar do
quantum debeatur
a taxa CDI que, na hipótese, foi avençada tanto para o período de normalidade (Capítulo “ENCARGOS”), como para o de inadimplemento (Capítulo “ENCARGOS MORATÓRIOS”).

Sendo assim, a decisão agravada que suspendeu o trâmite da execução se limitou a cumprir o acórdão proferido por este colegiado nos autos da
Ação de Modificação de cláusulas contratuais c/c Obrigação de fazer metodologia de cálculo e Apuração do quantum devido, c/c Consignação em pagamento c/c Pedido de tutela antecipada
n. 0001505-66.2018.8.11.0049, que definiu a suspensão da execução até que liquidado/apurado o respectivo
quantum debeatur
nos autos daquela ação de conhecimento.

Nesses termos, ainda que a cooperativa credora tenha a apresentado novos cálculos adequando o valor exequendo ao decidido na aludida revisional, certo é que o cômputo dos encargos de mora e a definição de qual índice de correção monetária há de ser aplicado sobre o débito exequendo deve ser apurado em sede de liquidação da sentença naqueles autos.

À mingua, portanto, de qualquer desacerto na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025